Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521 DO CPC. CASO CONCRETO. DANO DE INCERTA REPARAÇÃO. EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMROVIDO.
1. O levantamento de valor depositado nos autos de cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente. Apesar do artigo 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo.\
2. Impõe-se a exigência de caução quando a análise do caso concreto indicar a possibilidade de dano de incerta reparação, ainda que haja recurso de agravo pendente de julgamento perante o STJ contra decisão que indeferiu o processamento de recurso especial.
3. No caso vertente, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para deferir o levantamento do valor depositado em juízo.
4. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos.
5. Recurso conhecido e improvido.